Tribunal: TJPA
Processo: 0008463-95.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008463-95.2018.8.14.0401

APELANTE: FELIPE LIRA E SILVA

APELANTE/APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00084639520188140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: FELIPE LIRA E SILVA (ADVOGADO: ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA AFASTADA – CIRCUNSTÂNCIA DO ART. 59 DO CP MANTIDA – ANTECEDENTES CRIMINAIS.

O conjunto probatório colhido na persecução penal não deixa dúvidas acerca da ocorrência do crime de receptação, notadamente porque o Apelante foi preso por utilizar motocicleta com adulteração no chassi. Logo, sendo a
res
apreendida em poder do agente, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo a ele a comprovação da origem lícita do bem, caso contrário, deve ser mantida a condenação.

O crime de falsidade ideológica consuma-se com a omissão ou a inserção da declaração falsa ou diversa da que deveria constar. Trata-se de crime formal, que prescinde, portanto, da ocorrência efetiva do dano, bastando a capacidade de lesar terceiro. A consumação do crime de falsidade ideológica, a propósito, não exige o resultado naturalístico. Sentença mantida. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00084639520188140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: FELIPE LIRA E SILVA (ADVOGADO: ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por FELIPE LIRA E SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Penal da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções dos arts. 180, caput, 299 e 304 c/c 69, todos do CP, fixando-lhe a pena de 02 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, e pagamento de 50 dias multa.

Narra a peça acusatória que:
“(...) no dia 12 de abril de 2018, por volta das 17h, os agentes da Polícia Militar Carlos Eduardo da Soledade da Costa e WNDERSON Ferreira Pantoja, se encontravam de serviço e realizavam ronda pela Passagem Comissário às proximidades da Passagem Santana, bairro da Terra Firme, Belém-PA, quando avistaram o denunciado na condução da motocicleta marca Honda, modelo BROS, placa OTM 7444, em atitude que consideraram suspeita, motivo pelo qual decidiram abordá-lo. Ato contínuo, os agentes da Polícia Militar após a abordagem e vistoria do veículo, constataram que o CHASSI da moto apresentava sinais de adulteração. Em seguida, os agentes, realizaram consulta/pesquisa na base de dados do DETRAN-PA sobre a situação do veículo e verificaram que a motocicleta possuía registro de roubo. Consta dos autos que o denunciado, também apresentou aos agentes da Polícia Militar, Carteira Nacional de Habilitação – CNH em nome de RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JÚNIOR, com a fotografia de FELIPE LIRA, razão pela qual os agentes conduziram o denunciado perante a autoridade policial para os procedimentos legais. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 11 de maio de 2018, ID-6609637.

Aduz o Apelante que foram consideradas como provas apenas o testemunho de dois policiais militares que procederam à abordagem dos suspeitos. Informa que ambos têm interesse na condenação do réu. Alega não saber que o veículo era produto de crime. Informa que portava documento que pode ser considerado como falsificação grosseira, sendo, portanto, ineficaz o meio, tratando-se de crime impossível.

Aduz que diante de sua confissão, requer

a atenuação da pena base. Quanto ao crime de receptação, requer sua absolvição, eis que não sabia se tratar de produto de crime, ou a desclassificação para receptação culposa.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-6609644.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 19/09/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 00084639520188140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: FELIPE LIRA E SILVA (ADVOGADO: ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por FELIPE LIRA E SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Penal da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções dos arts. 180, caput, 299 e 304 c/c 69, todos do CP, fixando-lhe a pena de 02 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, e pagamento de 50 dias multa.

Aduz o Apelante que foram consideradas como provas apenas o testemunho de dois policiais militares que procederam à abordagem dos suspeitos. Informa que ambos têm interesse na condenação do réu. Alega não saber que o veículo era produto de crime. Informa que portava documento que pode ser considerado como falsificação grosseira, sendo, portanto, ineficaz o meio, tratando-se de crime impossível.

Aduz que diante de sua confissão, requer

a atenuação da pena base. Quanto ao crime de receptação, requer sua absolvição, eis que não sabia se tratar de produto de crime, ou a desclassificação para receptação culposa.

A materialidade e autoria dos delitos previstos nos arts. 180, caput, 299 e 304, todos do CP, restou comprovada nos autos diante do Auto/Termo de exibição e apreensão de objeto, ID-6609632, bem como do laudo pericial, ID-6609638 e dos depoimentos colhidos em juízo, como a seguir:

A testemunha PM CARLOS EDUARDO DA SOLEDADE COSTA afirmou que resolveram fazer a abordagem quando estavam em ronda e que a motocicleta se encontrava com o chassi adulterado; que o réu foi conduzido até a delegacia e não soube esclarecer a origem do veículo; que ao consultarem os dados da motocicleta, verificaram o registro de roubo; que o acusado disse que havia comprado na OLX; que constataram a falsidade dos documentos apresentados pelo denunciado.

A testemunha PM WANDERSON FERREIRA PANTOJA afirmou que ao abordarem o acusado, verificaram os sinais de adulteração no chassi da motocicleta; que levaram o acusado e a moto até a delegacia onde foi constatada a adulteração e a falsidade dos documentos fornecidos pelo réu.

O réu

FELIPE LIRA E SILVA em seu interrogatório afirmou que estava portando documento falso, carteira de identidade e CNH; que apenas a foto contida no documento era dele; que dentro da colônia penal conheceu um estelionatário que arranjou CNH e carteira de identidade falsos; que não conhecia a pessoa de nome Raimundo Nonato Santos Júnior; que comprou a motocicleta na OLX; que não sabia da adulteração do chassi; que a usou por um mês até a polícia apreendê-la; que estava foragido da colônia penal há mais de três anos.

Ressalto que a palavra da vítima possui especial relevo na prova da autoria dos delitos de natureza patrimonial, uma vez que estes ocorrem na clandestinidade. Ademais, os testemunhos dos policiais são harmônicos entre si, não havendo motivos para desqualificá-los.

Verifico que o conjunto probatório colhido na persecução penal não deixa dúvidas acerca da ocorrência do crime de receptação, notadamente porque o Apelante foi preso por utilizar motocicleta com adulteração no chassi. Nas oportunidades em que foi ouvido, o réu não apresentou justificativa razoável para estar conduzindo motocicleta produto de roubo, alegando tê-la comprado de alguém que não conhece. Assim, a defesa não logrou êxito em comprovar sua inocência, pelo que afasto a pretensão absolutória.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO, AUSÊNCIA DE DOLO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – APREENSÃO DE MONITOR FURTADO NA POSSE DO APELANTE – DECLARAÇÕES DE VÍTIMA E DE CORRÉU – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM [...] “
Tratando-se do crime de receptação, sendo a
res
apreendida em poder do agente, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo a ele a comprovação da origem lícita do bem, caso contrário, deve ser mantida a condenação, tornando-se impossível a absolvição pretendida
, mormente porque as vítimas do furto reconhecem que os objetos que lhe foram subtraídos estavam em poder do agente.” (TJMT, Ap nº 157184/2017) [...]” (Ap 152831/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018) (destaquei)

Por derradeiro, a pretensão de desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa também não encontra respaldo no conjunto probatório, notadamente porque o Apelante não conseguiu comprovar o desconhecimento quanto à procedência ilícita da motocicleta, nem sequer possuía a documentação do veículo.

Destarte, a existência de prova contundente da posse do bem, aliada à fragilidade das justificativas apresentadas pelo réu, que remetem à conclusão de que ele sabia da origem duvidosa da
res furtiva,
inviabilizando sua absolvição ou a desclassificação do delito de receptação para a modalidade culposa.

Restou ainda comprovado nos autos a utilização de documento falso, CNH e carteira de identidade, ID-6609633, eis que ao ser conduzido à delegacia, o réu apresentou documento com sua foto, porém com outros dados que não eram seus, confessando que conheceu um estelionatário que lhe forneceu CNH e carteira de identidade falsos. Logo, afasto a pretensão de considerar os delitos insculpidos nos arts. 299 e 304 do CP como crimes impossíveis, eis que o réu fez uso de documento falso, bem como fez inserir declaração falsa tanto na identidade quanto na CNH, com o fim de alterar a verdade sobre seu verdadeiro nome, eis que se encontrava foragido da colônia penal há três anos, como ele mesmo confessou em juízo. Ademais, o crime de falsidade ideológica é formal, não exigindo resultado naturalístico para sua consumação, bastando a capacidade de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Desta forma, ressalto que o crime de falsidade ideológica se consuma com a omissão ou a inserção da declaração falsa ou diversa da que deveria constar. Trata-se de crime formal e prescinde, portanto, da ocorrência efetiva do dano, bastando a capacidade de lesar terceiro.

Diante de tais considerações, passo à dosimetria da pena.

1)

Do crime de receptação:

A pena base para o crime de receptação, art. 180, caput, do CP, foi fixada em 1 ano e 6 meses de reclusão e 30 dias multa, a qual mantenho diante da existência de uma circunstância valorada negativamente: antecedentes criminais, ID-6609634. As demais circunstâncias mantenho como favoráveis ou neutras, eis que inexistem nos autos elementos capazes de mudar tal entendimento. Ausentes agravantes. Mantenho a atenuante da confissão espontânea, bem como a redução da pena em 3 meses de reclusão e em 5 dias multa, restando 1 ano e 3 meses de reclusão e 25 dias multa. Ausentes causas de aumento e de diminuição, pelo que mantenho a pena em 1 ano e 3 meses de reclusão e 25 dias multa.

2)

Do crime previsto no art. 299 do CP

Mantenho a pena base em 1 ano e 6 meses de reclusão e 30 dias multa, diante da existência de uma circunstância valorada negativamente: antecedentes criminais, ID-6609634. As demais circunstâncias devem permanecer como favoráveis ou neutras, eis que inexistem nos autos elementos capazes de mudar tal entendimento. Ausentes agravantes. Mantenho a atenuante da confissão espontânea, bem como a redução da pena em 3 meses de reclusão e em 5 dias multa. Ausentes causas de aumento e de diminuição, pelo que mantenho a pena em 1 ano e 3 meses de reclusão e 25 dias multa.

3)

Do crime do art. 304 do CP

Mantenho a pena base em 1 ano e 6 meses de reclusão e 30 dias multa, diante da existência de uma circunstância valorada negativamente: antecedentes criminais, ID-6609634. Ausentes agravantes. Mantenho a atenuante da confissão espontânea, bem como a redução da pena em 3 meses de reclusão e em 5 dias multa. Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena, restando 1 ano e 3 meses de reclusão e 25 dias multa.

Por fim, mantenho a regra do concurso material de crimes, art. 69 do CP, devendo haver a cumulação as penas. Ocorre que o MM. Juízo
a quo
incorreu em erro ao proceder a referida cumulação, uma vez que não contabilizou o delito previsto no art. 304, do CP, o que totalizaria a pena de 3 anos e 9 meses de reclusão e 75 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto. Contudo, a pena cominada ao réu na sentença foi de 2 anos e 6 meses de reclusão e 50 dias multa, a ser cumprida em regime aberto, a qual mantenho, diante da proibição à
reformatio in pejus
, eis que não houve recurso da acusação.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 21/11/2022